Tribunal: STF
Processo: Rcl 77077
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES: ASSOCIAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pela Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol – APAPS, em 10.3.2025, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0003715-97.2009.8.26.0337, pelo qual teria sido desrespeitada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 8.11.2016, o juízo da Primeira Vara da comarca de Mairinque/SP julgou procedente a Ação de Cobrança de Taxas de Manutenção n. 0003715-97.2009.8.26.0337, ajuizada por Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol – APAPS contra Marco Cezar de Souza e Cláudia Silveira Benedeti Souza (fls. 45-50, e-doc. 9). 



    Em 3.10.2017, a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença, dando provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus (fls. 98-100, e-doc. 9, e fls. 1-2, e-doc. 10). 



    Contra esse acórdão, foi interposto recursos especial e extraordinário. 



    Em 1º.10.2018, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 da repercussão geral (fls. 59-60, 
e-doc. 11).



    Em 12.7.2021, depois de julgado o paradigma de repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal paulista exerceu juízo de admissibilidade sobre os recursos especial e extraordinário, tendo negado seguimento ao segundo, pela aplicação do Tema 492 da repercussão geral, nos termos das alíneas a e b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (fls. 66-70, e-doc. 11).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo interno, julgado, em 11.5.2022, pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.Cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado. 
V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento nº 745.831/SP, convertido no Recurso Extraordinário nº 695.911/SP (tema 492). Decisão mantida. Recurso desprovido. 



    (...)



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que ‘é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis’. Confira-se a fls.627/628.



    Neste contexto, os Vv. Acórdãos recorridos (fls. 455/459 e 485/488) estão em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluírem pela inexigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietário não associado e que não está obrigado a se associar.



    Confira-se trecho do V. Acórdão: 



    ‘Atualmente, a matéria é objeto da tese firmada na sistemática de recurso repetitivo, assim ementado: ‘Recurso Especial Representativo da controvérsia Art. 543-C do CPC. Associação de Moradores Condomínio de fato. Cobrança de taxa de manutenção de não associado ou que a ela não anuiu. Impossibilidade. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: ‘As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram’. 2- No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança’ (Recurso Especial 
n. 1.280.871-SP, Relator p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, j. 11 de março de 2015). Não prospera outrossim, o fundamento sentencial no sentido de a aquisição do lote pelos apelantes ocorreu após a constituição da associação recorrida (fls. 412). Colhe-se, neste particular, do voto do condutor do aludido recurso repetitivo: ‘Se a compra se opera em data posterior à constituição da associação, na ausência de fonte criadora da obrigação (lei ou contrato), é defeso ao poder jurisdicional, apenas calcado no princípio do enriquecimento sem causa, em detrimento aos princípios constitucionais da legalidade e da liberdade associativa, instituir um dever tácito a terceiros, pois, ainda que se admita a colisão de princípios norteadores, prevalece dentre eles, dada a verticalidade de preponderância, os preceitos constitucionais, cabendo tão somente ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, afastá-los se assim o desejar e entender’. Irrelevante, também, a circunstância da aquisição do lote em data posterior à existência legal da associação recorrida’ (fls. 458/459).



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC, que não pressupõe trânsito em julgado, conforme manifestação da E. Suprema Corte: ‘Para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para que se possa aplicar a orientação firmada aos processos que tratam da mesma matéria. Esta Corte decidiu pela imediata observância de suas decisões, independentemente de trânsito em julgado. (...).



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao Agravo Interno” (fls. 26-30, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados e os autos eletrônicos encaminhados para o Superior Tribunal de Justiça para processamento do recurso especial.



    3. Contra o acórdão proferido no agravo interno interposto contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, a Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol – APAPS ajuíza a presente reclamação.



    Informa que “os autos principais ficaram sobrestados, por força do artigo 1.030, III do CPC, para aguardar a definição do Tema 492 do STF. E conforme 
r. certidão de fls. 730, o processo retomou seu curso em 27/05/2021, tendo em vista o trânsito em julgado do Tema 492 no STF” (fl. 4). 



    Alega que, “no voto do relator do Tema 492 do STF, determinou-se expressamente o retorno de autos que tratam desse Tema para o Órgão Colegiado que preferiu o acórdão originário, objetivando justamente a reanálise de fatos e provas. Mesmo assim, a Presidência da Seção de Direito Privado, (...) proferiu despachos realizando o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinários interpostos em 2018, sem remeter os autos à 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, para a reanálise do v. acórdão de fls. proferido anteriormente à publicação do Tema 492 do STF” (fl. 4).



    Sustenta que “os artigos 1.040 e 1.041 do CPC e artigos 108, IV e 109 do RITJ são claros ao determinar o retorno dos autos ao órgão colegiado que proferiu o acórdão para reapreciar os autos sob a luz do novo Tema fixado no C. STF” 
(fl. 5).



    Argumenta que, “assim procedendo, descumpriu-se com o quanto disposto no voto do relator do Tema 492 do STF, em que foi expressamente determinado o retorno de autos que tratam desse Tema para o Órgão Colegiado que preferiu o acórdão originário, objetivando justamente a reanálise de fatos e provas” (fl. 5).



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a observância da decisão exarada por esse C. Supremo Tribunal no tema de repercussão geral 492 (REXT Nº 695.911), reformando a Decisão/Ato Reclamado, reconhecendo-se a nulidade apresentada, determinando-se que os autos retornem à 3ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo para reapreciar o v. acórdão de fls. à luz do Tema 492 do STF” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, deixando de remeter os autos eletrônicos de volta para o órgão colegiado de segunda instância, para reexame do mérito após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492, por este Supremo Tribunal, a Câmara de Presidentes do Tribunal estadual teria desrespeitado a tese estabelecida no Tema 492 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrados descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    8. Em 15.12.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese de repercussão geral:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis” (DJe 19.4.2021).



    No voto condutor do acórdão desse precedente de repercussão geral, o Relator, Ministro Dias Toffoli, anotou a necessidade da manifestação expressa da vontade de associar-se pelo detentor de direitos sobre o imóvel urbano integrante do loteamento:



    “Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro 
– e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades. 



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade – o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa. 



    Sob tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional” (DJe 19.4.2021).



    9. Na espécie vertente, ao julgar o recurso de apelação dos beneficiários, antes mesmo do julgamento do Tema 492 pelo Supremo Tribunal Federal, a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.



    I) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Questionamento envolvendo o documento de aquisição do lote. Fundamentos da defesa que indicam que os recorrentes são os adquirentes do lote, tornando prescindível qualquer perícia no documento de aquisição. Produção de provas em audiência. Suficiência, na espécie, da prova documental ao deslinde da controvérsia. Cerceamento de defesa não configurado, com afastamento da alegação recursal.



    II) Taxa de manutenção. Apelantes que, incontroversamente, não são associados à apelada. Cobrança, em consequência, descabida. Incidência da tese firmada em sede de recurso repetitivo: ‘As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram’ (STJ, REsp 1.280.871/SP, Relator p/Ac Min. Marco Buzzi, j.11/03/2015).



    III) Aquisição do lote após a constituição da associação recorrida. Irrelevância. Ausência, na espécie, ‘...de fonte criadora da obrigação (lei ou contrato), é defeso ao poder jurisdicional,apenas calcado no princípio enriquecimento sem causa, em detrimento aos princípios constitucionais da legalidade e da liberdade associativa, instituir um dever tácito a terceiros’ (voto vencedor condutor no REsp 1.280.871/SP). SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO



    (...)



    Quanto ao mérito, respeitado o entendimento adotado pela r. sentença recorrida, descabida a cobrança de taxas associativas em relação aos apelantes.



    Incontroverso que os apelantes não se associaram à apelada (fls.383). A respeito, a r. sentença reconheceu expressamente à 
fls. 410: ‘A ausência de vínculo associativo entre as partes é indubitável’.



    A falta de associação, no entanto, inviabiliza a cobrança intentada pela recorrida, sendo irrelevante a efetiva prestação de serviços sem a devida recusa ou contraprestação pelos recorrentes.



    Atualmente, a matéria é objeto da tese firmada na sistemática de recurso repetitivo, assim ementado: ‘Recurso Especial Representativo da controvérsia – Art. 543-C do CPC. Associação de Moradores – Condomínio de fato. Cobrança de taxa de manutenção de não associado ou que a ela não anuiu. Impossibilidade. 1.- Para efeitos do art. 543-C doCPC, firma-se a seguinte tese: ‘As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram’. 2- No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança’ (Recurso Especial 
n. 1.280.871-SP,Relator p/Acórdão Min. Marco Buzzi, j. 11 de março de 2015).



    Não prospera, outrossim, o fundamento sentencial no sentido de que a aquisição do lote pelos apelantes ocorreu após a constituição da associação recorrida (fls. 412). Colhe-se, neste particular, do voto condutor do aludido recurso repetitivo: ‘Se a compra se opera em data posterior à constituição da associação, na ausência de fonte criadora da obrigação (lei ou contrato), é defeso ao poder jurisdicional, apenas calcado no princípio do enriquecimento sem causa, em detrimento aos princípios constitucionais da legalidade e da liberdade associativa, instituir um dever tácito a terceiros, pois, ainda que se admita a colisão de princípios norteadores, prevalece, dentre eles, dada a verticalidade de preponderância, os preceitos constitucionais, cabendo tão somente ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, afastá-los se assim o desejar e entender’. Irrelevante, também, a circunstância da aquisição do lote em data posterior à existência legal da associação recorrida.



    Nem se diga, por outro lado, que a ‘...cobrança impugnada nestes autos tem por fundamento não o caráter de associado, mas a prestação de serviços ao loteamento’ (fls. 411). A tese firmada no recurso repetitivo, de observância compulsória, não dá margem a essa interpretação, na medida em que veda expressamente a cobrança de ‘taxas de manutenção’, justamente aquelas exigidas dos recorrentes.



    Em suma, a ação de cobrança é improcedente, respondendo a apelada/autora pelo pagamento das despesas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, par. 2º, do CPC. APELO PROVIDO” (fls. 98-100 e-doc. 9 e fls. 1-2, e-doc. 10).



    Não se comprova descompasso entre esse acórdão e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral 
(RE n. 695.911-RG, Tema 492).



    10. Ao inadmitir o recurso extraordinário da reclamante, deixando de remeter os autos eletrônicos de volta ao órgão julgador de segunda instância para reanálise, a autoridade reclamada assentou que o acórdão proferido no julgamento da apelação está em harmonia com a tese jurídica firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492. 



    Não se vislumbra, assim, teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. 



    Neste sentido, confiram-se:



   “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911-RG/SP (Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral). 2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 695.911-RG/SP (Tema RG nº 492). 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 65.320-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 1º.7.2024).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 492, uma vez que a controvérsia debatida no processo de origem cinge-se à inexigibilidade de cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário de proprietário desfiliado. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 49.510-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    11. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO 
DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 59.056-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. É manifestamente inadmissível reclamação em que não indicadas quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 2. Mostra-se inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 69.694-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 43.316-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.8.2021).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Decisão reclamada de acordo com a ADI 5.642/DF. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos na via processual da reclamação. 4. Inviabilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. 
5. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 71.322-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora